Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-92.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705330-92.2024.8.07.0011 RECORRENTE: HERLISSON COELHO DESTERRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO. CABIMENTO. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que reconheceu a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, praticado mediante espancamento feito pelo réu e corréu contra vítima em situação de rua. A decisão também afastou a imputação do crime de ameaça (art. 147 do CP). A defesa requereu a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) avaliar se as qualificadoras descritas na denúncia devem ser mantidas na decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia não representa valoração definitiva sobre o mérito da acusação, limitando-se a admitir a acusação inicial para que o julgamento ocorra perante o Tribunal do Júri, nos termos previstos na Constituição Federal, sendo aplicável, nessa fase, o princípio in dubio pro societate. 4. Deve a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP. 5. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular. 6. Na hipótese, restou evidenciada a presença de provas materiais e indícios de autoria, reforçados pelos depoimentos testemunhais colhidos em Delegacia e em Juízo, além do laudo de exame de corpo de delito. 7. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Contudo, não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 8. A colheita de depoimento indireto é meio de prova admitido pelo sistema processual penal pátrio e, por essa razão, aceito como elemento válido para formação da convicção do julgador. 9. As qualificadoras descritas na denúncia não se mostram manifestamente improcedentes, sendo legítima sua manutenção para apreciação pelo Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a despronúncia diante de versões conflitantes. 2. A colheita de depoimento indireto é meio de prova admitido pelo sistema processual penal pátrio e, por essa razão, aceito como elemento válido para formação da convicção do julgador. 3. As qualificadoras descritas na denúncia devem ser mantidas na decisão de pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de ter ocorrido valoração indevida de elementos exclusivamente colhidos na fase investigativa, sem confirmação em contraditório judicial; b) artigo 413 do CPP, por ter sido permitida a pronúncia do réu sem a presença de indícios mínimos de autoria, não se admitindo a aplicação do princípio in dubio pro societate em prejuízo da presunção de inocência; e c) artigo 414 do CPP, afirmando que não deveriam ter sido mantidas as qualificadoras sem qualquer suporte probatório, o que teria ensejado ofensa ao devido processo legal, tendo em vista que a decisão teria sido baseada em depoimentos frágeis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 155, 413 e 414, todos do CPP, pois o órgão julgador assim decidiu: “Apurada a materialidade do delito, bem como a presença de indícios mínimos de autoria, consigno que este não é o momento adequado para a análise dos argumentos de mérito, os quais deverão ser examinados pelo Conselho de Sentença. Por hora, o exame é de mera admissibilidade da acusação, prevalecendo o princípio in dubio pro societate. Não se ignora que o réu nega a autoria. Porém, a presença de duas versões para o fato, configuradoras de dúvida sobre como ele ocorreu, nesta fase do procedimento do Júri, determina que o agente seja levado a julgamento pelo Conselho de Sentença, oportunidade em que poderá produzir provas cabais de que não foi o autor do delito” (ID 73847765). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Verificado que as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois baseadas em provas do processo, devidamente apontadas pelas instâncias a quo, compete ao Conselho de Sentença decidir, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”; e “Esta Corte Superior admite a pronúncia com base em testemunho indireto, contanto que sejam apontados os informantes, a fim de assegurar o contraditório, garantia essa que deve ser concreta, de modo que seja possibilitado ao processado efetivamente conhecer e eventualmente refutar a versão apresentada” (AgRg no AREsp n. 2.223.457/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023 e AgRg no AREsp 922.039/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/8/2021). Igual teor: AgRg no HC n. 878.896/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024; AgRg no AREsp n. 2.278.397/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 2/7/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027